Tribunal: TJDFT
Processo: 0725468-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DE DELIBERAÇÃO APROVADA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO PARA FINS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, do CPC. PERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa (R$ 1.500,00) encontra abrigo na excepcionalidade prevista no art. 85, § 8o, do CPC, tendo em vista que a fixação dos honorários em 10% a 20% do valor dado a causa (R$ 1.200,00) resultaria em quantia consideravelmente baixa, montante insuficiente a remunerar adequadamente o advogado pelo serviço prestado.
2. Recurso conhecido e não provido.